Tribunal: STF
Processo: AI 358745
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Quando o § 1º do artigo 544 do C.P.C. determina o
traslado obrigatório da cópia do acórdão recorrido, fá-lo por
entender que há necessidade de, no instrumento, constar o inteiro
teor desse aresto (e não apenas sua ementa que não se identifica com
ele) a fim de que se possa apreciar, à vista dele em todos os seus
termos, a correção, ou não, da não-admissão do recurso
extraordinário.
        - Por outro lado, esta Corte já firmou o entendimento de
que essa deficiência não é suprível com o pedido de juntada da peça
de traslado obrigatório, que falta no instrumento de agravo, quando
já decorreu o prazo de sua interposição, estando ele, como está,
neste Tribunal.
        Agravo a que se nega provimento.